Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000457-91.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LINO SANTIN - CPF: 648.141.579-91 (RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (RECORRIDO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), LINO SANTIN - CPF: 648.141.579-91 (RECORRIDO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. AMBOS RECORREM. RECURSO DO RECLAMADO INTEMPESTIVO. PRETENSÃO DO RECLAMANTE AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA EM AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO.

ONUS PROBATÓRIO QUE RECAIA SOBRE O RECLAMANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pelo reclamado fora do prazo legal, razão pela qual não se sustenta os requisitos de admissibilidade, considerando a sua intempestividade.

2.

Para a caracterização do dever de indenizar, necessário se faz a demonstração de uma situação que afronte os dispositivos legais ou que ordinariamente faça presumir a existência da ofensa, demonstrando ainda o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. No presente caso, não restaram demonstrados de tal situação.

3.

Cumpre destacar que a legislação prevê as condutas que podem acarretar a condenação da parte por litigância de má-fé, e dentre as possíveis situações encontra-se aquela de alterar a verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, II do CPC.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso da reclamada não conhecido. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ambas às partes
, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao pagamento efetuado no ato da contratação dos serviços advocatícios, indicados na petição inicial, qual seja R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais). O pleito de indenização por danos morais foi indeferido pelo juízo de origem.

Inconformado, nas razões recursais o reclamante pretende a fixação de indenização por danos morais, ao argumento de que o recorrido não cumpriu com suas obrigações ao exercer suas atividades com transparência e honestidade.

Por tais razões, requer a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da manutenção da sentença que fixou a indenização por danos materiais, no importe de R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais), bem como requer a condenação à litigância de má-fé do recorrido, por adulterar a verdade dos fatos e principalmente por produzir provas unilaterais.

O reclamado por sua vez, requer seja conhecido e provido o seu recurso para que a decisão recorrida arbitre os honorários proporcionais aos serviços prestados por este em favor da recorrida, na ação de usucapião.

Contrarrazões recursais, apresentado por ambas às partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024